Tribunal: TJPA
Processo: 0800560-34.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800560-34.2022.8.14.0401

APELANTE: MIKIO DOS REMEDIOS KASSAHARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302,
CAPUT
, DO CTB. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, cumulada com a suspensão do direito de dirigir.

Inconformada, a defesa pleiteia o afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal, bem como a exclusão do quantum fixado a título de reparação dos danos, por ausência de pedido expresso na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incidência da atenuante da confissão autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; (ii) saber se é possível a manutenção da indenização mínima fixada na sentença sem pedido expresso e indicação de valor na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atenuante da confissão foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, porém não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância ao método trifásico do art. 68 do Código Penal, à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 158 da repercussão geral.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive após recente reavaliação pela Terceira Seção, reafirma a impossibilidade de superação da Súmula nº 231, diante da vedação constitucional à fixação da pena fora dos limites abstratamente cominados em lei.

5. A fixação de reparação mínima dos danos prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal exige pedido expresso e indicação do valor pretendido na denúncia, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório.

6. Inexistindo, no caso, pedido expresso de indenização na peça acusatória, revela-se indevida a condenação ao pagamento de reparação mínima, devendo ser afastada.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação criminal parcialmente provida, para excluir a indenização fixada a título de reparação dos danos decorrentes da infração, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 68; CPP, art. 387, IV; CTB, art. 302, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, j. 28/10/2009; STJ, REsp 1.117.073/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, j. 28/10/2009; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.143.647/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Mikio dos Remedios Kassahara, inconformado com os termos da sentença que o condenou as penas de 02 (dois) ano de detenção e suspensão do direito de dirigir, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 302,
caput
, do CTB
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, pelo afastamento da Súmula nº 231, com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal, ainda, do
quantum
indenizatório, por ausência de pedido expresso na denúncia.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUENTE DA CONFISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA DOS CRIMES ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

De pronto, verifico que não merece acolhimento o pedido da defesa. Vejamos:

Conforme se vê, na segunda fase da dosimetria do delito
foi reconhecida a atenuante da confissão, entretanto, não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo, indefiro o pedido da defesa.

3.
DA EXCLUSÃO DO
QUANTUM
FIXADO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO.

De pronto verifico que assiste razão à defesa. Vejamos:

In casu
, constato a inexistência na denúncia de pedido expresso de fixação de reparação pelos danos causados à vítima em decorrência do delito
(Num. 18250353 - Págs. 1 a 3)
, de sorte que o pleito condenatório foi aventado pelo
parquet
apenas nas alegações finais, o que a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça representa violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório.

Eis o precedente:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO - INCIDÊNCIA DO ART. 171 §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. INDISPENSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

2. Na hipótese vertente, não consta na denúncia pedido expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados à vítima em decorrência do delito, o que evidencia violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório, devendo, assim, ser afastada a indenização mínima fixada pelas instâncias ordinárias.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.143.647/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Desse modo, afasto a indenização fixada a título de danos decorrentes da infração.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/03/2026